Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703307-61.2019.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: ROGACY JOSE DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Os autos foram encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Segundo Grau (CEJUSC/SEG), para a realização de audiência de conciliação (ID 18991359). As partes realizaram acordo (ID 21071582). A 2a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios homologa o acordo celebrado entre as partes e resolve o mérito do processo, com base nos arts. 487, III, b e 924, III, ambos do Código de Processo Civil. Homologa, ainda, a renúncia do prazo para interposição de recurso contra a decisão homologatória, declara prejudicados os recursos interpostos e o declara trânsito em julgado do processo. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator